Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. O agravante sustenta inexistir perda do objeto, alegando cerceamento de defesa, violação ao contraditório e necessidade de análise do mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se a superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática teria violado o contraditório e a ampla defesa ao não apreciar o mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença extingue o feito de origem e torna prejudicado o agravo de instrumento, pois eventual inconformismo com decisões interlocutórias deve ser deduzido em apelação, conforme o art. 932, III, do CPC. 4. A alegação de cerceamento de defesa não procede, porque a decisão monocrática aplicou a sistemática recursal, sem impedir a parte de discutir a matéria pela via adequada.
5. O fundamento da decisão recorrida não se baseou no levantamento de valores, mas exclusivamente na prolação de sentença, de modo que a insurgência do agravante ignora o fato processual determinante e revela manifesta inadmissibilidade.
6. O agravo interno manifestamente inadmissível, por insistir em tese incompatível com a situação processual consolidada, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença extinguindo o cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.
2. Não há cerceamento de defesa quando o relator deixa de conhecer de recurso prejudicado, aplicando a sistemática recursal prevista no art. 932, III, do CPC.
3. A insistência em agravo interno que desconsidera fato processual incontroverso caracteriza manifesta inadmissibilidade e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.